Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034343-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZABETH ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 241.588.601-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE, DE OFÍCIO

–
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência
do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”
(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED e, no entanto, cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em 10% do valor da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

O apelante
sustenta a regularidade do ajuste, aduzindo que
a
apelad
a
tinha plena ciência dos seus termos, de modo que deve ser mantido conforme pactuado.

Contrarrazões no ID.
247036174
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento
.
Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do
prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. Arepetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”.
(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 05/05/2021).

Neste caso, o contrato foi firmado em
02-04-2009, e a autora ingressou com a Ação em 30-09-2021. Logo, estão prescritas as
prestações descontadas antes de 30-09-2011 (
há mais de dez anos do ajuizamento desta lide).

De ofício, a
colho em parte a prejudicial de mérito.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas
cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da
dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
a
autor
a
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp
1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem
a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Desse modo, não comporta acolhimento de qu
e os valores disponibilizados
à
autor
a
sejam compensados com a condenação, pois o pagamento dessa quantia se dará na forma acima determinada.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE, DE OFÍCIO
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
”

(N.U 1011631-20.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
reconhecer de ofício a incidência da prescrição
das
prestações descontadas antes de
30-09-2011
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024